Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704502-66.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO FIRMINO FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 07129908720228070018, promovido por FRANCISCO FIRMINO FILHO em desfavor do agravante. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial constituído na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, pelo qual foi imposta, ao DISTRITO FEDERAL, a condenação ao pagamento das parcelas vencidas de auxílio alimentação, no período de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício, corrigidas monetariamente com base na variação do INPC até 28/6/2009 e do IPCA-E de 29/6/2009 até 28/02/2022. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 143861764 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, objetivando o reconhecimento da ilegitimidade do exequente para figurar no polo ativo da demanda, bem como o reconhecimento da inaplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária, ao invés da TR, além da limitação temporal da obrigação pecuniária exequenda. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma a inexistência de título executivo, uma vez que o exequente não era servidor do Distrito Federal, de modo que não poderia ser beneficiado pela tutela jurisdicional deferida na ação coletiva. Destaca que a ação coletiva foi proposta apenas em seu desfavor, de forma que o agravado não ostenta legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto era servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, entidade com personalidade jurídica própria e autônoma. O agravante sustenta que deve ser observada a limitação temporal da condenação que lhe foi imposta na ação coletiva, de modo que as verbas relativas ao benefício alimentação são devidas somente até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.235/1997. Prossegue asseverando que estaria configurada ofensa à coisa julgada, tendo em vista que, a partir de 30/06/2009, a correção monetária deve observar a variação da TR. Ressalta, nesse sentido, que o título judicial que aparelha o cumprimento de sentença transitou em julgado e determinou a incidência de correção monetária com base na variação da TR até a expedição do precatório. Aduz que não foi proposta ação rescisória, de modo que a autoridade da coisa julgada deve ser preservada no tocante à aplicação do índice para a correção monetária, consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 733 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 905. Ao final, o agravante postula a reforma do r. decisum, para que seja acolhida integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023 às 15:33:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora